Tribunal: TJES
Processo: 0026000-73.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026000-73.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MULTA PROCON. REDUÇÃO. VÍCIO RECONHECIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

1. Ao julgar o apelo, esta Corte deu provimento ao recurso do Município, mantendo hígida a aplicação da multa, deixando, contudo, de apreciar o pedido da Empresa Autora de que, uma vez mantida a penalidade, deveria o seu montante ser reduzido. Omissão caracterizada.

2. A decisão administrativa ao aplicar a multa, fora devidamente fundamentada, estando concatenada de acordo com os preceitos do Decreto Municipal 11.738/03, que regula o processo administrativo e os parâmetros para fixação de multa pelo PROCON Municipal de Vitória, não indicando a Autora-Embargante nenhum elemento de ilegalidade capaz de impor a redução do montante fixado, que, ademais, não revela valor desarrazoado quando considerada a finalidade punitiva e repressiva da medida, notadamente quando considerado o poderio econômico da Empresa.

3. Embargo declaratório conhecido e provido com efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026000-73.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:

DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

maneja embargo declaratório face ao acórdão que deu provimento ao apelo do
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA,
reformando a sentença que anulou multa aplicada à Embargante pelo PROCON Municipal, mantendo hígida a penalidade imposta por violação à Lei de Consumo.

Suscita o Embargante que o acórdão incorre em vício de omissão ao deixar de se manifestar sobre a pretensão de minoração da multa aplicada.

Em contrarrazões afirma o Município a inconformismo da Embargante, afirmando não existir o vício alegado, pugnando pelo não provimento dos embargos.

Pois bem.

Como visto, insurge-se os Embargos face à omissão quanto ao seu pleito de redução da multa imposta pelo PROCON Municipal no importe de R$ 27.765,13, em razão de reclame do Consumidor pelo defeito de TV produzida pela Embargante (nome fantasia CCE), não reparado no prazo legal.

No caso, o acórdão embargado julgou o apelo do Município de Vitória, irresignado com a sentença que havia anulado a aplicação da multa referida.

Ao julgar o apelo, esta Corte deu provimento ao recurso, mantendo hígida a aplicação da multa, deixando, contudo, de apreciar o pedido da Empresa Autora de que, uma vez mantida a penalidade, deveria o seu montante ser reduzido.

A omissão resta caracterizado, no que passo à sua supressão.

Contudo, melhor sorte não resta à Embargante neste ponto.

Dos autos observo que a decisão administrativa ao aplicar a multa, frise-se, mantida por esta Corte, fora devidamente fundamentada, estando concatenada de acordo com os preceitos do Decreto Municipal 11.738/03, que regula o processo administrativo e os parâmetros para fixação de multa pelo PROCON Municipal de Vitória.

Nesse contexto, a análise dos
critérios objetivos
fixados no Decreto Municipal nº 11.738/03, não permite dizer, que haja motivação legal à redução da penalidade.

Do processo administrativo decorre que a multa foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11.843/04 e 12.939/06, notadamente em seus artigos 40 e 41, cuja
fórmula matemática
, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, em especial à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Fixada essa premissa, impera destacar, embora sabido, que “
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma
”.

(TJES, Classe: Apelação, 048150248663, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.

Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Nesse contexto, a leitura da decisão administrativa revela, como dito, estarem devidamente ponderados todos os fatores legalmente estabelecidos para a dosimetria da pena, não indicando a Autora-Embargante nenhum elemento de ilegalidade capaz de impor a redução do montante fixado, que, ademais, não revela valor desarrazoado quando considerada a finalidade punitiva e repressiva da medida, notadamente quando considerado o poderio econômico da Empresa.

Desta feita, reconhecendo a omissão havida,
conheço e DOU PROVIMENTO aos aclaradores,
conferindo-lhes efeito infringente
para julgar improcedente o pedido de redução da multa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)